Tribunal: TJPA
Processo: 0804111-75.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804111-75.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: NILTON BORGES MOTA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. TESE AFASTADA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ESTIMATIVA MÉDIA PARA O TRATAMENTO MÉDICO COMO UM TODO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por paciente portador de angina instável, pleiteando realização de angioplastia com stent, às custas do SUS. Sentença que julgou procedente o pedido, ratificando a tutela provisória deferida, condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Altamira à disponibilização do tratamento médico, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o percentual de 10% sobre o valor da causa para fixação dos honorários sucumbenciais é excessivo; (ii) saber se a Defensoria Pública agiu com má-fé ao atribuir valor elevado à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O percentual de 10% foi aplicado com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pela Defensoria Pública e o princípio da causalidade.
4. O valor atribuído à causa reflete estimativa do benefício econômico decorrente do tratamento médico pleiteado, sendo legítimo ante a ausência de parâmetro objetivo aplicável.
5. A mera atribuição de valor estimado à causa, sem demonstração de dolo ou fraude, não caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Altamira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira – PA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, movida por Nilton Borges Mota em face do Estado do Pará e do Município de Altamira.

A peça inicial narra que a parte autora, diagnosticada com angina instável (CID I20.0), necessita, com urgência, realizar tratamento cirúrgico de angioplastia coronariana com implante de stent (procedimento nº 04.06.03.0030), conforme prescrição médica, o qual não foi agendado ou realizado pelo Sistema Único de Saúde, apesar da gravidade do quadro clínico e da ausência de condições econômicas para custeio do tratamento na rede privada. Argumenta que a omissão dos entes públicos em viabilizar o referido procedimento configura afronta ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, pleiteando, assim, tutela de urgência para compelir os réus à efetiva disponibilização do tratamento médico necessário, inclusive com transporte e custeio de despesas acessórias, se necessário for.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. [...] Nos termos do Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.”

Inconformado com a sentença, o Município de Altamira interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00 — cinquenta mil reais), é exorbitante e carece de fundamentação específica quanto aos critérios legais previstos no art. 85 do CPC. Sustenta que tal valor representa risco de enriquecimento ilícito em favor da Defensoria Pública, em afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a revisão do montante arbitrado, com eventual redução para valor simbólico ou aplicação de equidade, a depender do reconhecimento da peculiaridade do caso concreto.

Além disso, aduz a existência de litigância de má-fé por parte da Defensoria Pública, sob a justificativa de que costumeiramente atribui valor elevado às causas em que atua, sem justificativa fática ou econômica, buscando, indevidamente, a majoração de verbas honorárias, o que, segundo o apelante, configura tentativa de locupletamento indevido às custas do erário municipal. Requer, portanto, além da reforma da sentença quanto à condenação nos honorários, a condenação da parte recorrida por litigância de má-fé.

Apresentadas as contrarrazões, a parte recorrida, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, pleiteia a manutenção integral da sentença. Alega que a fixação dos honorários sucumbenciais obedeceu aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, especialmente em observância ao princípio da causalidade, considerando que a instauração da ação decorreu da omissão dos entes públicos em assegurar o tratamento médico adequado ao autor. Reforça, ainda, a possibilidade jurídica de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo quando esta atua contra o ente ao qual está vinculada, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (AgRg na AR nº 1.937/DF). No que concerne à alegação de má-fé, sustenta que inexiste qualquer indício de dolo ou manipulação processual nos autos, sendo incabível a imputação de conduta fraudulenta à instituição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Nilton Borges Mota em sede de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ratificando a tutela antecipada anteriormente deferida, condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Altamira a fornecerem o tratamento médico prescrito, qual seja, angioplastia coronariana com implante de stent (procedimento nº 04.06.03.0030), bem como fixando honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inicialmente, é importante consignar que a presente demanda envolve um direito fundamental, consagrado pelo art. 6º da Constituição Federal, o direito à saúde, que se apresenta como um dos pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito. Trata-se, portanto, de pretensão que se insere no campo das prestações estatais positivas que asseguram a dignidade da pessoa humana, conforme disposto no art. 1º, inciso III, da Carta Magna.

No caso em exame, restou incontroversa a condição de saúde do recorrido, diagnosticado com angina instável (CID I20.0), bem como a necessidade urgente de tratamento médico cirúrgico, conforme atestam os documentos médicos colacionados aos autos. Diante da omissão estatal na prestação do serviço público essencial, restou legitimada a atuação jurisdicional, de forma a garantir a concretização do direito violado.

Posteriormente, cumpre afastar a alegação de exorbitância dos honorários advocatícios. A sentença foi clara e fundamentada ao aplicar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos exatos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

O valor arbitrado está dentro dos limites legais e foi estabelecido com base na complexidade da causa, no trabalho desempenhado pela Defensoria Pública e no princípio da causalidade processual, sendo certo que a omissão dos entes públicos ensejou a propositura da presente ação.

Ademais, com relação ao valor atribuído à causa, sabe-se que este foi calculado por meio de estimativa que considerou a complexidade do tratamento que o autor precisa. Ressalta-se que essa avaliação leva em conta não apenas a cirurgia em si, mas também todos os cuidados e custos posteriores. Isso inclui o fornecimento de medicamentos, a realização de exames de acompanhamento e todos os insumos indispensáveis para a sua reabilitação total, garantindo que o valor cobrado seja suficiente para cobrir todo o processo de recuperação.

Quando a ação judicial trata de direitos imateriais significativos, como o direito à vida ou à dignidade, e o valor do benefício não pode ser medido, os tribunais podem estabelecer um valor simbólico, que seja adequado ao caso. Se o pedido envolve um tratamento contínuo e sem prazo definido, o valor pode ser estimado com base no tempo e no custo prováveis desse tratamento.

Em resumo, o valor da causa deve corresponder ao benefício financeiro do pedido. No entanto, se isso não for possível, o valor pode ser fixado de maneira justa e razoável.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça em caso semelhante:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO URGENTE . VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ITALO MAX COELHO DE OLIVEIRA em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, julgou procedente o pedido para assegurar ao autor tratamento médico necessário em razão de traumatismo no baço, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, estipulado em R$ 50.000,00, com solidariedade entre os réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento da tutela de urgência; (ii) definir se o valor da causa e, consequentemente, dos honorários advocatícios, deve ser reduzido com base no custo efetivo do procedimento médico indicado pela Tabela SUS . III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela provisória de urgência não esgota o objeto da ação, cuja eficácia depende de confirmação posterior por sentença, nos termos do art. 296 do CPC. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, sendo legítima a presença do Município de Altamira no polo passivo da demanda . O valor atribuído à causa, ainda que estimado em R$ 50.000,00, não se mostra excessivo, considerando a complexidade do tratamento requerido, que inclui não apenas a intervenção cirúrgica, mas também procedimentos médicos, exames, internações e medicamentos. A tentativa de vincular o valor da causa ao custo constante na Tabela SUS revela-se indevida, pois esta tem função meramente administrativa e não reflete o alcance econômico da obrigação de fazer imposta judicialmente. O art . 85, § 8º, do CPC, que admite a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, não se aplica ao caso, já que o benefício buscado pelo autor possui relevância concreta e valor mensurável de forma indireta. Ausentes má-fé, abuso de direito ou desproporcionalidade, mantém-se o valor da causa e a verba honorária fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A concessão e cumprimento de tutela provisória de urgência não implica perda do objeto da ação, que deve ser decidida por sentença com resolução de mérito. O valor da causa em ações de saúde deve refletir o alcance da obrigação requerida, e não se limita ao custo indicado em tabela administrativa. A fixação equitativa de honorários nos termos do art. 85, § 8º, do CPC exige prova de proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se verifica em demandas com repercussão concreta sobre o direito à saúde . Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações relacionadas à garantia do direito fundamental à saúde. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08046151820238140005 27283849, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, não merece acolhida a arguição de litigância de má-fé dirigida contra o recorrido, porquanto ausentes os pressupostos legais exigidos pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, notadamente a demonstração inequívoca de conduta dolosa, ardilosa ou maliciosa voltada à obtenção de vantagem indevida no curso do processo.

A simples fixação de valor estimado à causa, especialmente em demandas de natureza assistencial, envolvendo pretensão de obrigação de fazer voltada à prestação de serviços de saúde, não configura, por si só, qualquer prática temerária ou fraudulenta, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025